Tribunal: TJDFT
Processo: 0755230-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. SUPOSTA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA PRATICADA POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EM FAVOR DE MENOR. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF em face do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, nos autos de medidas protetivas de urgência requeridas por P.R.M.B. (nome civil: R.M.B.), maior de idade, em desfavor de E.T.P., sua ex-sogra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar pedido de medidas protetivas de urgência formulado por mulher maior de idade contra sua ex-sogra, quando há notícia, no boletim de ocorrência, de suposta violência contra criança praticada por terceiro, sem requerimento protetivo em favor da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e visam resguardar direitos fundamentais da vítima em situação de risco, não se subordinando à existência de inquérito ou ação penal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.249.
4. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, nos termos do art. 2o da Resolução no 01/2024 do TJDFT, restringe-se às hipóteses em que a tutela é voltada à proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar.
5. No caso concreto, as medidas protetivas foram requeridas exclusivamente em favor de mulher maior de idade, inexistindo pedido de tutela em benefício da criança.
6. A suposta violência contra o infante foi atribuída ao ex-companheiro da requerente, e não à requerida E.T.P., cuja conduta não é descrita como violenta ou ameaçadora em relação ao menor.
7. Inexistindo imputação de violência doméstica ou familiar contra criança praticada pela requerida, não se configura a competência da Vara especializada, devendo incidir a regra do art. 14 da Lei no 11.340/2006, que fixa a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido e julgado procedente para definir a competência do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, art. 14; Resolução no 01/2024 do TJDFT, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.249.